Tribunal: TJDFT
Processo: 0706122-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706122-81.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDEWYLTON WAGNER SOARES RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS. QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE EMBARGOS À MONITÓRIA. COISA JULGADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 337, inciso VII, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a coisa julgada caracteriza-se pela reprodução de ação idêntica a outra já transitada em julgado, ou seja, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. É o que a doutrina chama de tríplice identidade. 2. Em sua defesa, o recorrente alega que seus embargos interpostos nas ações monitórias n° 0704887-84.2018.8.07.0001 e 0703458-14.2020.8.07.0001, ajuizadas pela ANABB e que fundamentaram o julgamento do feito, apenas suscitou a questão sobre o direito aos honorários mínimos de 5%, mas sem exaurir a discussão, posto que não houve a juntada de documentos e depoimentos das partes e oitivas de testemunhas. 3. Os embargos na ação monitória têm caráter de ação e exceção disposta ao réu e para se contrapor à pretensão monitória, podendo inclusive ampliar o objeto da lide, como, p.ex., a discussão de vícios na causa fundamental que levou a emissão de título de crédito; vício de vontade que ensejou a emissão do título que baliza a ação monitória, etc. Considerando que a questão relativa ao direito aos honorários mínimos de 5% foi apreciada e decidida naqueles recursos, operou-se a preclusão na forma do disposto no art. 507 do CPC. 4. Desta forma, impossível a rediscussão de matéria já decidida, sob pena de ofensa à coisa julgada. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 489, § 1o, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente quanto à tese relativa aos honorários mínimos de 5% (cinco por cento), ao argumento de que não ocorreu a coisa julgada. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FRANCISCO ADEMAR MARINHO PIMENTA JÚNIOR, OAB/DF 34.808 (ID. 38828870). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado vilipêndio ao artigo 489, § 1o, do CPC, pois, conforme entendimento do STJ, “Não há falar em ofensa aos arts. 489, II, [...], na medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.982.484/RS, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 18/8/2022). Demais disso, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, a turma julgadora assentou in verbis: “No entanto, quando da oposição dos embargos à monitória, nos autos do processo 0704887-84.2018.8.07.0001, o recorrente levantou questão negativa ao direito à compensação dos honorários mínimos de 5%, o que foi negado, porque o embargante não conseguiu comprovar que teria aderido ao aditamento ofertado pela ANABB. Confira-se: ‘Os argumentos de que nada recebeu em razão da Medida Provisória no 2.164/2001 e de que a parte autora teria criado um mecanismo de honorários mínimos de 5%, possível constatar dos autos que o embargado não aderiu ao aditamento ofertado pela ANABB (ID18331015). Assim, por falta de comprovação de previsão em contrato ou aditamento, a compensação pretendida pelo réu/embargante não pode ser exigida’. Naqueles autos, em sede de apelação, EDEWYLTON reproduziu as mesmas razões da inicial e o recurso foi desprovido. Do mesmo modo, consta da sentença proferida nos autos do processo 0703458-14.2020.8.07.0001 que, nos embargos à monitória, EDEWYLTON alegou que a ANABB ‘criou um mecanismo de remunerar em 5% do valor da condenação, nos processos onde não houve o pagamento da verba honorária de sucumbência’, o que foi repelido pelo juízo a quo, nos seguintes termos: ‘Os argumentos de que nada recebeu em razão da Medida Provisória no 2.164/2001 e de que a parte autora teria criado um mecanismo de honorários mínimos de 5%, possível constatar dos autos que o embargado não aderiu ao aditamento ofertado pela ANABB’. Assim, por falta de comprovação de previsão em contrato ou aditamento, a compensação pretendida pelo réu/embargante não pode ser exigida. Por essas razões, conclui-se que os embargos ofertados não têm o condão de afastar a necessidade de observância do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (ID14728529), especialmente no que dispõe a cláusula sexta, objeto da presente cobrança. (Não consta grifo no original)’. De se concluir, assim, que a questão relativa ao direito aos honorários mínimos de 5% já foi julgada em outros recursos, quando da análise das matérias dos embargos à monitória, operando-se a preclusão na forma do disposto no art. 507 do CPC” (ID. 31076244). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado FRANCISCO ADEMAR MARINHO PIMENTA JÚNIOR, OAB/DF 34.808 (ID. 38828870). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016